Tribunal: TJDFT
Processo: 0731417-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Processo : 0731417-21.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 199565148 e declaratórios rejeitados ao id. 203121704 dos autos originários n. 0702467-45.2024.8.07.0018) que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000). A AUTORA-AGRAVANTE narra que se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título judicial formado nos autos do processo n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente suspenso pelo GDF, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega que a decisão agravada não observou que a comprovação de filiação do suplicante à época do ajuizamento da ação coletiva é irrelevante, pois a agravante era servidora do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, a ação coletiva foi distribuída pelo SINDIRETA/DF em defesa da categoria no contracheque de id. 190464128. Destaca que “a substituição processual empreendida pelos sindicatos é ampla, geral e irrestrita e suas ações beneficiam toda a categoria de servidores públicos, ainda que filiados posteriormente”. Menciona precedente do Supremo Tribunal Federal que afirma a prescindibilidade da comprovação de filiação no processo de conhecimento. Registra que é pacífico o entendimento de que as condenações proferidas em sede de ações coletivas são genéricas e somente se impõe a individualização e a comprovação da condição de filiado e beneficiário da decisão judicial, por ocasião da propositura da execução. Pontua que a questão está superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada, tendo constado da sentença coletiva que “Os sindicatos tem legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual, na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, o que decore do art. o LXX da CR/88. A demanda tem como objeto contorno de Direito Coletivo, e sob pena de tornar inócuo o dispositivo constitucional em comento, garantia fundamental, a rejeição da preliminar é imperiosa”. Pede a atribuição de efeitos suspensivo e ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento regular da execução. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisada no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar do agravante a verba por ele recebida. Ademais, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque, embora a agravante assevere a natureza da verba em discussão, nada foi aduzido, em concreto, para não esperar o julgamento pelo Colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator